Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTROLE DE JURIDICIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VINCULAÇÃO ESTRITA. REGRAS. EDITAL. CANDIDATA. VAGAS RESERVADAS. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSICIAL. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO PERICIAL. ENQUADRAMENTO. EXAME ADMISSIONAL POSTERIOR. DECLARAÇÃO DE APTIDÃO OCUPACIONAL. CONCLUSÃO PELO NÃO ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA MANIFESTAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO CONFIGURADA.
1. O princípio da vinculação ao edital determina que tanto a Administração Pública quanto os candidatos devem obedecer, integral e estritamente, às regras, condições, critérios e prazos estabelecidos no edital que rege o certame, o que ampara a segurança jurídica ao conferir igualdade de tratamento entre os candidatos e ao assegurar direitos e a observância de deveres na condução do concurso público.
2. Demonstrado nos autos que a candidata foi submetida à avaliação biopsicossocial, e deferida sua qualificação como pessoa com deficiência em mais de uma oportunidade, resta cumprida as disposições e fases estabelecidas no edital.
3. As previsões do edital reportavam à exigência de avaliação psicossocial para os candidatos que se declararem aptos à disputa das vagas destinadas às pessoas com deficiência. Não existe disposição editalícia para desqualificação posterior às essas vagas, nos moldes em que realizada pela Administração Pública na fase admissional, momento em que o exame deveria ser limitado à análise da aptidão ou inaptidão para o exercício do cargo.
4. Caracterizada a nulidade do ato questionado, que, sem amparo no edital, pretendeu a exclusão da candidata apta às vagas destinadas às pessoas com deficiência, resta irretocável a sentença em reexame.
5. Remessa necessária admitida e desprovida.